Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-29.2007.8.11.0021
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000180-29.2007.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DARCI RONSONI - CPF: 056.072.800-04 (AGRAVADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000180-29.2007.8.11.0021

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DARCI RONSONI

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N.o 6.830/80 – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PENHORA NÃO EFETIVADA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – SÚMULA 106 DO STJ – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O STJ tem entendimento consolidado de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014)
.

2. Inaplicável ao caso o disposto na Súmula 106 do STJ, pois a prescrição intercorrente não decorreu da demora imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que executou na maioria das vezes as diligências requeridas pela Fazenda Pública.

3. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000180-29.2007.8.11.0021

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DARCI RONSONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto na Ação de Execução Fiscal no 0000180-29.2007.8.11.0021, Código 17032, promovida contra
Darci Ronsoni
, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória estampada no título executivo extrajudicial que lastreia esta demanda e julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 156, V, e art. 174, ambos, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, II do Código de Processo Civil.

O Agravante alega que, “em momento algum houve inércia por parte da Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido. Pelo contrário, a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, em analogia a súmula n.o 106 do STJ” – ID no 213213651 – p. 10.

Alega, ainda, que, “somente pode falar em prescrição intercorrente quando o r. juízo determinar a suspensão e posterior arquivamento da execução fiscal, frente à não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora” – ID n° 213213651 – p. 10.

Ao final, requer que seja realizado juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente Agravo Interno para, ao final, ser provido o Recurso de Apelação interposto.

Sem contrarrazões, apesar da parte Agravada ter sido intimada, consoante certidão de ID no 216810650.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000180-29.2007.8.11.0021

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DARCI RONSONI

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto na Ação de Execução Fiscal no 0000180-29.2007.8.11.0021, Código 17032, promovida contra
Darci Ronsoni, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória estampada no título executivo extrajudicial que lastreia esta demanda e julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 156, V, e art. 174, ambos, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, II do Código de Processo Civil.

A irresignação do Agravante se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, tão somente repetiu as alegações apresentados no apelo, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID n° 207415173), vejamos:

[...]

É sabido que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que, a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que, o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que, existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de ID no 190729151, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso em
25-1-2007
(ID no 190726494) a fim de ver satisfeito o crédito relativo à multa por cometimento de infração ambiental, no montante de R$ 20.593,37 (vinte mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), conforme CDA no 000071/07-A (ID no 190726494 - p. 12).

Em
6-2-2007
, foi determinada a citação do Recorrido em (ID no 190726494 - p. 18), sendo que, subsequentemente, foi expedida carta para esta finalidade (ID no 190726494 – p. 20), entretanto, o AR foi devolvido pelo motivo de ausência (ID no 190726494 - p. 26). Então, foi expedido mandado de citação (ID no 190726494 – p. 29).

O Apelado notícia que firmou acordo administrativo de parcelamento e por este motivo, requer suspensão do processo de Execução Fiscal até sua quitação integral (ID no 190726494 – pp. 33/35).

O Juízo a quo determina que a Fazenda Pública manifeste sobre o alegado pela parte contrária (ID no 190726494 – p. 44).

Em resposta, a Fazenda Pública requer a suspensão do feito por 1 (um) ano (ID no 190726494 - p. 56), que foi deferido no ID no 190726494 - p. 62).

Houve reiteração do pedido de suspensão do feito (ID no 190726494 - p. 72).

Em
9-9-2008
, a Fazenda Pública comunica o descumprimento de acordo de parcelamento firmado e por esse motivo requer penhora online no sistema BACENJUD (ID no 190726494 - p. 86), que foi deferido no ID no 190726494 – p. 96, contudo, restou infrutífera, consoante Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores constante no ID no 190726494 - pp. 100/102.

A Fazenda Pública toma ciência da penhora infrutífera em
17-12-2010
, consoante carga/vista dos autos registrado no sistema.

Em
18-3-2011
, a Fazenda Pública requer a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para prestar informações quanto às últimas declarações de Imposto de Renda do Executado (ID no 190726494 – p, 106), que foi deferido no ID no 190726494 – p. 124.

Com as informações obtidas nas declarações de imposto de renda, a Fazenda Pública requer a penhora de dois veículos encontrados (ID no 190726495 – p. 7), bem como a expedição de mandado para a penhora e avaliação de veículos (ID no 190726495 – p. 13).

O Juízo a quo determina a avaliação dos veículos indicados e a penhora a tantos quantos bastem para quitação do débito (ID no 190726495 – p. 19).

A Fazenda Pública requer a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para processamento das diligências requeridas (ID no 190726495 – p. 23).

No ID no 190726495 – p. 37, foi expedido Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação e o Oficial de Justiça realizou a penhora e avaliação dos bens informados, consoante certidão emitido em
15-4-2016
(ID no 190726495 - p. 39).

Auto de Penhora e Avaliação consta no ID no 190726495 - p. 41.

O Executado opõe Objeção de Executividade, no qual requer ao final, a suspensão imediata da execução fiscal e a declaração de prescrição (ID no 190726495 – pp. 43/71).

O Estado de Mato Grosso manifesta pela improcedência dos pedidos formulados pelo Executado no ID no 190726495 – p. 111/115.

O magistrado de piso rejeita a Objeção de Executividade e condena o Executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), consoante Decisão de ID no 190726495 – pp. 117/120.

A Fazenda Pública requer o prosseguimento do feito, com deferimento da penhora online nas contas ou aplicações financeiras do Executado. Entretanto, o magistrado indeferiu por não haver demonstração de indícios de que haveria numerário disponível em conta bancária do Executado que justificasse outra diligência no sistema BACENJUD (ID no 190726495 - p. 125).

Considerando a ausência de indicação de bens do Executado, foi determinada a suspensão da presente ação de execução pelo prazo de 1 (um) ano, ficando suspenso o curso do prazo prescricional, nos termos art. 921, III, parágrafo único, do Código Processo Civil, consoante decisão proferida no ID no 190726495 – p. 129.

Em virtude lapso temporal, a Fazenda Pública requer a expedição de nova avaliação dos veículos (ID no 190726495 – p. 131).

Instada a manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente (ID no 190726496 - p. 5), a Fazenda Pública pronuncia pela não ocorrência (ID no 190726496 – pp. 6/10).

Sobreveio, então, a sentença extintiva em
30-8-2023
(ID n°190729150).

No presente caso, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do Executado, a Fazenda Pública tomou ciência em
17-12-2010
,
data de início ao marco da contagem do prazo prescricional, sendo que
decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja,
17-12-2011
, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em
17-12-2016
.

Esse prazo prescricional não se configurou, porque houve a penhora de veículos, consoante Auto de Penhora e Avaliação consta no ID no 190726495 - p. 41.

Considerando que a interrupção da prescrição intercorrente ocorre na data da petição que culminou na pretensão bem-sucedida, no caso em tela, a Fazenda Pública fez esse pedido de penhora dos dois veículos encontrados em Petição protocolada em
9-4-2014
(ID n° 190726495 – p. 7).

Apesar da sentença não fazer referência a essa interrupção, verifica-se que desde essa data (
9-4-2014
) até a prolação da sentença realizada
30-8-2023
(ID n°190729150), o Apelante não conseguiu efetivar a penhora realizada, dado o lapso temporal de ausência de providências frutíferas ao atingimento da satisfação do seu crédito.

A respeito do aperfeiçoamento da penhora e sobre a relevância da formalização deste ato expropriatório, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior assim leciona:

A penhora se aperfeiçoa mediante apreensão e depósito de bens do devedor (art. 664). Há, com ela, a retirada dos bens da posse direta do devedor, de maneira que o depósito se apresenta como elemento essencial do ato executivo. Penhora sem depósito não produz eficácia alguma, ou, como ensina Pontes de Miranda, “se houve a penhora e o depositório não assinou o auto de penhora, penhora não houve”. A regra de incidência obrigatória nas contrições de bens corpóreos não se aplica, porém, aos casos de penhora sobre bens incorpóreos, como o direito de crédito, e naqueles em que o depósito é imposto pela lei, sem depender de consentimento expresso do dono, como se dá em relação aos imóveis (THEODORO JUNIOR, 2008.P.344)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Assim, não se pode imputar responsabilidade ao Poder Judiciário pela demora no processamento do processo, se a Fazenda Pública, que não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, o que mostra inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

Publique-se.

Intime-se.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível que manteve a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024